Tribunal: TJMT
Processo: 1001471-54.2019.8.11.0012
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001471-54.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALMIR OLIVEIRA GIEHL - CPF: 666.744.331-87 (RECORRENTE), ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO), ADRIANO CAMPOS CAVALCANTE - CPF: 483.459.461-00 (RECORRIDO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (RECORRIDO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), Jefferson Luiz Wessel (RECORRIDO), APARECIDA CRISTINA BARBOSA DOS REIS - CPF: 118.371.708-35 (RECORRIDO), RENATO JOSE NEPOMUCENO DE FREITAS HERNANDES - CPF: 292.415.178-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AQUISIÇÃO DE
CONJUNTO AQUÁTICO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DESPESAS COM REPAROS E LOCOMOÇÃO DA EMBARCAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
- NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 154730900, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando
os reclamados, de forma solidária, ao pagamento do valor de
R$ 10.101,81 (dez mil, cento e um reais e oitenta e um centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de entrega do recibo, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (arts. 404 e 405 CC).

Ainda,
condenou
os reclamados, de forma solidária, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a partir da data de publicação da sentença (Súmula 362 STJ).

Por fim, julgou
improcedente
o pedido de lucros cessantes, uma vez que a parte autora não logrou êxito em apresentar provas do prejuízo sofrido.

Contra essa decisão o reclamado
Yalen Kley Soares de Castro Ribeiro
opôs embargos declaratórios, os quais foram acolhidos, a fim de constar a desistência da ação com relação a este.

Em argumento recursal, a recorrente
Aparecida Cristina Barbosa dos Reis
alega:

1)
Preliminares:
A ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa;

2) A ausência de participação da recorrente nas supostas negociações realizadas pelo autor;

3) A inexistência de responsabilidade da recorrente pelos gastos de manutenção da embarcação realizados pelo autor;

4) A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é empresário atuante no setor de compra e venda de embarcações, motos aquáticas, lanchas e outros, sendo que no início do ano de 2019, o reclamado
Jefferson Luiz Wessel
lhe ofereceu um
conjunto aquático (lancha e carretinha reboque), a lancha
Marca/Modelo
: Seadoo Jet-Boat – 155HP;
Ano/Modelo
: 2011/2011;
Cor
: Branco e Amarelo;
Registro

n°

382M2012000439
, o reboque
Marca/Modelo
: Car/reboque/carroc ABT;
Placa
: OBS-6002;
Cor
: Azul;
Renavan
: 01093167189
, tudo pelo valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
que pertencia ao reclamado
Adriano Campos Cavalcante.

Informa que,
após várias tratativas, no início do mês de
março/2019,
o reclamante realizou o negócio com os reclamados
Jefferson
e
Adriano
da seguinte forma:
Como forma de pagamento ao conjunto Lancha Jet-Boat e Carretinha reboque do requerido Adriano, o requerente entregaria um conjunto náutico barco + motor de popa + carretinha reboque, uma camionete F-1000 usada, e
R$. 22.601,00 (vinte e dois mil e seiscentos e um reais)
em dinheiro, representado pela transferência bancária e mais 02 (dois) cheques no valor de
R$. 7.667,00 (sete mil seiscentos e sessenta e sete reais)
cada, totalizando assim, a quantia de:
R$. 60.000,00 (sessenta mil reais)
.

Aduz que, após a realização do negócio, o reclamante tomou posse do conjunto adquirido, porém, o reclamado
Adriano
apenas lhe entregou o documento da carretinha reboque, dizendo que o documento da embarcação estava sendo providenciado pelo
Sr. Yalen
, que era o anterior proprietário do conjunto, e que no prazo máximo de 30 (trinta) dias entregaria os documentos ao autor.

Narra que efetuou alguns reparos e manutenções na lancha adquirida, tais como:

polimento, retoque de pintura, troca de toldo, troca da bateria, regulagem eletrônica, manutenção na parte de funcionamento e troca de bicos injetores,
no valor de
R$ 3.820,00 (três mil e quinhentos reais)
.

Após, apresentou a embarcação ao cliente comprador, que de pronto manifestou interesse em adquirir o bem, realizando negócio com o reclamante pelo valor de
R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais),
o que daria um lucro de
R$ 2.680,00 (dois mil e seiscentos e oitenta reais)
.

Ocorre que, posteriormente, o reclamante tomou conhecimento que a embarcação estava registrada em nome de
Aparecida Cristina Barbosa Reis
, pessoa desconhecida, inclusive, pelos próprios reclamados.

Desse modo, diante da problemática que envolvia a documentação da embarcação, o reclamante manifestou que não tinha mais interesse em permanecer com o objeto, tendo suportado despesas com combustível, transporte, hotel, pedágios e alimentação, que somadas perfazem o valor de
R$ 3.601,81 (três mil e seiscentos e um reais e oitenta e um centavos)
, a fim de proceder a devolução da embarcação na cidade de Rondonópolis-MT.

No entanto, sem êxito na devolução, o reclamante teve que retornar para a sua cidade trazendo consigo a embarcação irregular, arcando com todos os gastos e despesas da viagem, suportando prejuízos materiais no montante de
R$ 10.101,81 (dez mil e cento e um reais e oitenta e um centavos)
, tudo por culpa da conduta fraudulenta de todos os reclamados.

A
reclamada
Aparecida Cristina Barbosa dos Reis
, em sede de contestação (id. 154730877), aduz que
não tem responsabilidade pelo ocorrido, uma vez que vendeu a embarcação em 2014 para o Sr.
Valdomiro Santiago de Oliveira,
o qual ficou de indicar o nome de terceira pessoa para a transferência da documentação.

Afirma que, somente em
outubro/2019
, foi informada que deveria assinar o recibo de compra e venda da embarcação em nome do autor, o que prontamente se dispôs a fazê-lo, tendo reconhecido firma de autenticação do documento (id. 154730880).

O reclamado
Adriano Campos Cavalcante,
em sede de contestação, admite a venda da embarcação ao autor, tendo o demandado envidado esforços na tentativa de solucionar o problema da documentação.

O reclamado
Yalen Kley Soares de Castro Ribeiro
restou ausente na audiência de conciliação, tendo
o reclamante postulado a desistência da ação em relação a este.

Ainda,
o

reclamado
Jefferson Luiz Wessel
, apesar de ter comparecido à audiência de conciliação, não apresentou contestação.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando
os reclamados, de forma solidária, ao pagamento do valor de
R$ 10.101,81 (dez mil, cento e um reais e oitenta e um centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de entrega do recibo, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (arts. 404 e 405 CC).

Ainda,
condenou
os reclamados, de forma solidária, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a partir da data de publicação da sentença (Súmula 362 STJ).

Por fim, julgou
improcedente
o pedido de lucros cessantes, bem como acolheu o pedido de
desistência da ação com relação ao reclamado
Yalen Kley Soares de Castro Ribeiro
.

Em sede recursal,
a recorrente
Aparecida Cristina Barbosa dos Reis, em preliminar,
alega a ocorrência de cerceamento de defesa, visto ter pugnado pela
designação de audiência de instrução e julgamento, com o intuito de produzir prova testemunhal e depoimento pessoal da parte autora, a fim de comprovar suas alegações.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do Magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a reclamada Aparecida Cristina Barbosa dos Reis de tentar comprovar suas alegações, no que concerne a venda da embarcação a terceiro, bem como a ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.

Além disso, observa-se que em sede de contestação, a reclamada pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa arguida
, a fim de
anular a sentença atacada
,
determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023